Tribunal: TJDFT
Processo: 0730528-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0730528-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DULCINEIA SAMPAIO AZEREDO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar se persiste interesse recursal, haja vista a juntada de petição nos autos do processo de origem, pugnando pela desistência da ação. Brasília, DF, em 3 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator